Tribunal: STF
Processo: ARE 1316553
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO PROVIDO. 
    Inconsistente a pretensão de absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, pois embora alegue não ter realizado a raspagem dos sinais alfanuméricos da placa, o acusado ainda apresenta dolo em sua conduta, tendo em vista que conforme por ele informado e de todas as informações trazidas aos autos, o réu já pertenceu ao Batalhão de Trânsito, sendo certo que possui conhecimento específico sobre o assunto, motivo pelo qual tinha capacidade técnica para, em tese, saber que sua placa de identificação alfanumérica se apresentava em desacordo com a legislação, caracterizando uma infração penal. Condenação mantida.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF. Sustenta que, “não obstante a clareza das razões esposadas em sede de embargos declaratórios, o Tribunal a quo quedou-se silente em relação aos vícios apontados e decidiu por fim rejeitar o referido recurso processual, sob o fundamento USUAL de que inexiste omissão a ser sanada”. 
    3. O recurso é inadmissível.
    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Ressalto que, no caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 
    5. E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    6. No caso que ora se trata, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator